Tribunal: TJES
Processo: 5010889-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010889-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO LUIZ DE SOUZA
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010889-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO LUIZ DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA CONTARINI HONORATO - ES25681-A
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIO NEVES COSTA - SP153447-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5006780-37.2022.8.08.0021, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial do processo de origem.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 3709880).

No presente caso, o pleito recursal merece acolhida, uma vez que o documento anexado no ID 18715905 do processo de origem, comprova a realização do pagamento da 18ª (décima oitava) parcela do financiamento, com vencimento em 30/06/2022, cuja quitação ocorreu em 10/06/2022.

Assim, inexiste a mora do agravante apta a ensejar o decreto de busca a apreensão do seu veículo, carecendo ao agravado, destarte, os requisitos para a concessão da liminar na origem.

Importante destacar que a petição inicial do processo de origem narra a existência de inadimplência a partir do mês de junho de 2022, razão pela qual, eventuais débitos anteriores do agravante devem ser examinados pelo Juízo singular em sede de cognição exauriente.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada e indeferir a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial do processo de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No presente caso, o pleito recursal merece acolhida, uma vez que o documento anexado no ID 18715905 do processo de origem, comprova a realização do pagamento da 18ª (décima oitava) parcela do financiamento, com vencimento em 30/06/2022, cuja quitação ocorreu em 10/06/2022. 2. Assim, inexiste a mora do agravante apta a ensejar o decreto de busca a apreensão do seu veículo, carecendo ao agravado, destarte, os requisitos para a concessão da liminar na origem. 3. Importante destacar que a petição inicial do processo de origem narra a existência de inadimplência a partir do mês de junho de 2022, razão pela qual, eventuais débitos anteriores do agravante devem ser examinados pelo Juízo singular em sede de cognição exauriente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.